Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706872-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CINTIA GRAZIELLA DA ANNUNCIACAO DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível De Taguatinga que, nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão proposta em face de GRAZIELLA DA ANNUNCIAÇÃO, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de cumprimento de determinação de emenda a inicial, atinente a comprovação da constituição em mora do devedor. Em suas razões recursais (Id. 27829659), a parte apelante argumenta que demonstrou, quando da petição inicial, o envio de notificação com aviso de recebimento ao devedor, o que entende suficiente para comprovação de constituição em mora do devedor. Advoga que o envio da notificação ao endereço do contrato, defendendo ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento. Defende que a lei sequer exige que a assinatura seja do devedor, de modo que a mora pode ser comprovada pelo envio da carta registrada no endereço informado no contrato. Sustenta que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção do feito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. De início, entende presentes os requisitos autorizadores de antecipação de tutela fundada na urgência, pugnando pelo deferimento de medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob argumento que este pode ser locomovido e escondido a qualquer tempo. No mérito, pugna pelo conhecimento do recurso, confirmação da antecipação de tutela vindicada e reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a comprovação da mora e determinando-se o prosseguimento do feio. Preparo no id. 30901832/30901833. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na presente hipótese. Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, sem prejuízo de posterior reconsideração este entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora